Tribunal: TJDFT
Processo: 0708517-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANEXADOS OS COMPROVANTES DOS TEMPESTIVOS PAGAMENTOS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. FIXAÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que lhe teria imposto os encargos da sucumbência, em razão da homologação do seu pedido de desistência.
2. Fatos relevantes. (i) a instituição financeira/parte autora ajuizou ação de execução de título extrajudicial, referente ao inadimplemento de cédulas de crédito bancário celebradas com a parte ré. (ii) intimada a se manifestar, a parte ré anexou aos autos documentos que demonstram o pagamento dos valores objeto de cobrança por meio de consignação em folha. (iii) ato contínuo, a parte autora pleiteou a desistência do processo e o e. Juízo a quo, por sua vez, homologou o referido pedido, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se está correto (ou não) a fixação dos ônus sucumbenciais à parte autora, em razão da homologação do seu pedido de desistência.

III. Razões de decidir
4. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada pelos vetores da sucumbência e da causalidade. De acordo com o primeiro (sucumbência), quem perde deve pagar as despesas de quem ganha e que, até então, foram meramente antecipadas. E consoante o segundo (causalidade), aquele que tiver dado causa à propositura da ação deve responder excepcionalmente pelas despesas processuais (critério complementar e subsidiário).
5. Com suporte no aludido critério da causalidade, o CPC estabelece expressamente que a parte que requer a desistência da ação chama para si o ônus de arcar com as despesas do processo e honorários advocatícios de sucumbência (art. 90).
6. No caso concreto, a parte apelante teria pleiteado a desistência da demanda executiva após constatar que os valores cobrados já estavam sendo adimplidos, mensalmente, por meio de consignação em folha de pagamento da parte apelada, a qual teve de contratar advogado para fazer prova do alegado.
7. Deve a parte autora arcar com os honorários da sucumbência (princípio da causalidade), até porque tivesse sido mais diligente, não teria dado início à presente demanda executiva.
IV. Dispositivo
8. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o, 85, “caput” e 90.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1651110, Rel. Des. João Egmont. PJe 20.12.2022; TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1199418, Rel. Desa. Carmelita Brasil. PJe 16.9.2019.